Tribunal: STF
Processo: Rcl 80085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Roberto Tessari em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Paulista/SP (Processo 0002821-40.2009.8.26.0655), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante, Cristiane Kely dos Santos Pascoal, ajuizou a "Ação de Indenização com Pedido Liminar" contra a CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA e a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, buscando indenização por duas gestações não programadas. A Requerente alegou que fez uso do método contraceptivo DIU (Dispositivo Intrauterino), fornecido pela primeira Ré e utilizado via serviço público de saúde da segunda Ré.



    O Reclamante, José Roberto Tessari, foi denunciado à lide pela correquerida CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA. A tese da denúncia à lide residia na alegação de eventual erro na instalação do dispositivo no útero da Requerente.



    Em sua contestação, o Reclamante José Roberto Tessari invocou a preliminar de ilegitimidade passiva, com base no Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.027.633/SP). O Reclamante José Roberto Tessari argumentou que, na época dos fatos, atuava como médico concursado, ou seja, agente público municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, a ação indenizatória deveria ser ajuizada contra o Estado, sendo ele parte ilegítima para figurar no polo passivo diretamente.



    O pedido de aplicação do Tema 940 do STF e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Reclamante José Roberto Tessari foi reiterado por mais de uma vez nos autos, sem a devida e expressa apreciação do juiz de primeira instância no despacho saneador (fls. 797/800). 



    Não obstante as reiteradas manifestações do Reclamante José Roberto Tessari, o MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Paulista/SP proferiu decisão às fls. 914 (disponibilizada em 23/05/2025), na qual, ao apreciar o pedido de nomeação de nova perita e prosseguimento do feito, eis que o processo está em trâmite desde o ano de 2009, manteve a decisão proferida no saneador:



    [...]



    Tal decisão, ao postergar a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento do julgamento do mérito, mesmo diante da tese vinculante do Tema 940/STF, configura ato reclamado que afronta diretamente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte.



    [...]



    A matéria discutida nos autos da Ação Civil nº 0002821- 40.2009.8.26.0655 amolda-se perfeitamente ao Tema 940 da Repercussão Geral. O Reclamante José Roberto Tessari comprovou nos autos sua condição de agente público municipal à época dos fatos e que os atos imputados foram praticados no exercício de suas funções, no âmbito do SUS.



    Ao postergar a análise do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva para o julgamento do mérito, mesmo após a expressa invocação da tese vinculante do STF e suas reiterações, a Autoridade Reclamada não apenas descumpre a orientação firmada por esta Suprema Corte, mas também afronta diretamente a autoridade de sua decisão. A permanência de José Roberto Tessari no processo, com a necessidade de participar de atos processuais (como a perícia médica já determinada), impõe um prejuízo processual indevido, compelindo-o a litigar em uma demanda da qual, conforme o entendimento vinculante do STF, é parte ilegítima.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “Cassar a decisão proferida às fls. 914 do Processo nº 0002821- 40.2009.8.26.0655 na parte em que manteve a postergação da análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o mérito” e “Determinar o reconhecimento da ilegitimidade passiva de José Roberto Tessari no Processo nº 0002821-40.2009.8.26.0655, com a sua exclusão imediata do polo passivo da demanda, em estrita observância à tese vinculante do Tema 940 da Repercussão Geral do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”). 



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado consiste em decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Paulista/SP que, em sede de instrução do processo de origem, postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Reclamante para o momento da prolação da sentença de mérito (eDoc. 10). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente